Tribunal: TJSP
Processo: 1043699-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de males ombros agravados pelo exercício de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autora que sofre de males ombros agravados pelo exercício de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso de apelação e remessa necessária não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1043699-98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelada AUGUSTA DA FONSECA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação e à remessa necessária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043699-98.2019.8.26.0053 -Voto no 17777
2
VOTO No 17777
Apelação/Remessa Necessária: 1043699-98.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Augusta da Fonseca Vicente
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA ACIDENTÁRIO. Autora
que sofre de males ombros agravados pelo exercício de seu
labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo
funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado.
Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de
concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do
Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência
mantida.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado somente após a liquidação do
julgado. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso de apelação e remessa necessária não providos,
com observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 221/225, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por
Augusta da Fonseca Vicente, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente,
e do abono anual correspondente, no valor equivalente a 50% do salário-de-
benefício, a partir de 4 de novembro de 2019, data da juntada do laudo pericial aos
autos.
Quanto às prestações em atraso, determinou o
cômputo com acréscimo de juros de mora segundo o percentual incidentes sobre as
cadernetas de poupança e atualização monetária pelo INPC. Condenou, ainda, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043699-98.2019.8.26.0053 -Voto no 17777
3
pagamento de honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação, em
consonância com o disposto no art. 85, § 4o, II do CPC.
Em seu recurso a autarquia alega que não restou
demonstrada a efetiva redução da capacidade laborativa tal como prevista no
Anexo III do Decreto 3.048/99, de modo que a segurada não faz jus ao benefício de
auxílio-acidente. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos iniciais.
Em contrarrazões a segurada reafirmou fazer jus ao
benefício e pugnou pela manutenção integral da decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Subiram os autos também pela remessa necessária
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
Não comporta acolhimento o recurso.
A autora, que trabalhou na empresa MQA Comércio e
Serviços Eireli entre os anos de 2008 a 2019, ajuizou a presente ação alegando ser
portadora de males nos membros superiores e na coluna cervical e lombar, os quais
seriam decorrentes dos esforços físicos intensos e repetitivos exigidos em seu labor
habitual como auxiliar de limpeza. Afirmou que em razão de tal quadro sua
capacidade laborativa restou reduzida e pleiteou a concessão do benefício
acidentário cabível.
A documentação juntada pela autarquia com a
contestação mostra que a segurada recebeu benefício de auxílio-doença por
acidente do trabalho de 01/02/2014 a 26/01/2015, pelo CID M75.1 síndrome do
manguito rotador, além de um auxílio-doença previdenciário de 14/08/2016 a
25/01/2018 por insuficiência cardíaca (fls. 109/114).
O perito judicial nomeado pelo juízo a quo, Dr.
Alfredino Queiroz Mazzariol, após proceder ao exame clínico da autora e à análise
dos autos, apresentou laudo às fls. 71/77, complementado às fls. 202 e 213,
concluindo pela presença de nexo causal e de redução parcial e permanente da
capacidade laborativa.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que
concedeu o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043699-98.2019.8.26.0053 -Voto no 17777
4
Diante do referido conjunto fático, é patente o acerto
da sentença.
Primeiramente, no que se refere ao nexo causal, há
que se considerar que, a despeito da ausência de emissão de CAT, houve concessão
de benefício acidentário na esfera administrativa.
Além disso, em sendo as atividades habituais de
auxiliar de limpeza amplamente conhecidas dos peritos em medicina do trabalho,
sendo notório que a função exige a realização frequente de movimentos com
exigências sobre os ombros, situação esta que, ademais, restou confirmada pela
descrição constante do PPP juntado às fls. 187/189, não se vislumbra qualquer
razão para afastar a conclusão apresentada no laudo pericial.
Há que se recordar ainda que, nos termos da lei
acidentária, mais especificamente no inciso I do art. 21 da Lei no 8.213/91, a
configuração do nexo causal não exige que o trabalho tenha sido o único agente
causador das moléstias, podendo ter atuado apenas como um fator agravante, o
que é suficiente para o reconhecimento do liame por concausa.
Ante o exposto, não resta dúvida que restou
satisfatoriamente demonstrado o nexo de causalidade.
No mais, a conclusão pela existência de redução da
capacidade laborativa também está bem justificada no laudo, que relata que a
obreira é portadora de tendinopatia crônica dos ombros, que causa dores e
limitação de movimentos, é inequívoco que a capacidade laborativa da autora
restou diminuída, na medida em que suas restrições físicas irão dela exigir ao
menos o emprego de maior esforço na consecução de seu labor habitual, situação
esta que por si só é suficiente para a concessão do benefício, conforme previsto no
art. 104, II do Decreto 3.048/991.
Não é demais ressaltar ainda que, conforme
entendimento do STJ, não faz necessária lesão de natureza grave, tampouco sua
irreversibilidade, para a concessão do auxílio-acidente:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
1 Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador
avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar
seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: (...) II - redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do
acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043699-98.2019.8.26.0053 -Voto no 17777
5
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010
- grifei)
Destarte, estão preenchidos de maneira inconteste os
requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86,
caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Via de regra, o benefício tem início no dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, conforme prevê o § 2o do
art. 86 da Lei no 8.213/912; no caso em tela, contudo, o juízo entendeu por bem
fixar na data da juntada do laudo pericial aos autos, o que não foi impugnado pela
parte autora.
Portanto, deve ser mantido o termo inicial do
benefício na data fixada na sentença, ou seja, o dia 4 de novembro de 2019,
observando-se que o auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos em que a
segurada tenha recebido - ou venha a receber - auxílio-doença em razão das
mesmas lesões, nos termos do art. 104, § 6o do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias
Todavia, no tocante à forma de cômputo dos
atrasados a sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, contados a partir do termo inicial do
benefício, devem incidir de forma decrescente, mês a mês, conforme o disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Cumpre aqui observar, ainda, que deverá ser
respeitado o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, que alterou a Lei no
8.177/1991 para definir um novo cálculo para o rendimento das cadernetas de
poupança, atrelado à taxa Selic.
2 Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia. (...) § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer
aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043699-98.2019.8.26.0053 -Voto no 17777
6
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Veja-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043699-98.2019.8.26.0053 -Voto no 17777
7
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Lembre-se de que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por
derradeiro,
no
tocante
aos
honorários
advocatícios, em se tratando de condenação ilíquida, a sentença corretamente
relegou sua fixação para a fase de liquidação, tal como determinado no art. 85, §
4o, II, do CPC.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e à remessa necessária, acrescentando-se, contudo, DE OFÍCIO, na parte
em que a sentença dispõe sobre os juros de mora, a necessidade de se observar o
disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, bem como que a atualização monetária
dos atrasados deverá ser feita pelo IPCA-E, conforme decidido pelo STF no Tema
810 de repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1043699-98.2019.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Augusta da Fonseca Vicente
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
04/11/2019
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator